Tribunal: TJSP
Processo: 2149001-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r n. 104/2001 (de 10-1), espancou-se a controvérsia acerca da possibilidade de suspensão de crédito tributário -em qualquer ação- sem o depósito do valor pecuniário integral correspondente.

- Há "fumus boni iuris" e "periculum in mora" na espécie. Porque o caso é de retrotração de efeitos de uma inidoneidade de terceiro, e por mais se deva conceder valor presuntivo às atuações administrativas e também se alargue a eficácia dessas atuações no plano subjetivo, não é possível, "maxime" em domínio sumário -que é o próprio às medidas processuais de urgência-, suplantar a presunção de boa-fé que favorece à ora agravante, exatamente enquanto ela argui a ilegitimidade da extensão desses efeitos, pondo-lhe em ato um detrimento patrimonial.

Provimento do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149001-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

- Com o advento da Lei complementar n. 104/2001 (de 10-1), espancou-se a controvérsia acerca da possibilidade de suspensão de crédito tributário -em qualquer ação- sem o depósito do valor pecuniário integral correspondente.

- Há "fumus boni iuris" e "periculum in

Ementa:
ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM EMPRESA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

- Com o advento da Lei complementar n. 104/2001 (de 10-1), espancou-se a controvérsia acerca da possibilidade de suspensão de crédito tributário -em qualquer ação- sem o depósito do valor pecuniário integral correspondente.

- Há "fumus boni iuris" e "periculum in mora" na espécie. Porque o caso é de retrotração de efeitos de uma inidoneidade de terceiro, e por mais se deva conceder valor presuntivo às atuações administrativas e também se alargue a eficácia dessas atuações no plano subjetivo, não é possível, "maxime" em domínio sumário -que é o próprio às medidas processuais de urgência-, suplantar a presunção de boa-fé que favorece à ora agravante, exatamente enquanto ela argui a ilegitimidade da extensão desses efeitos, pondo-lhe em ato um detrimento patrimonial.

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000614550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149001-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
FAIG - FUNDAÇÃO DE AÇO INOX LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2149001-30.2020.8.26.0000
Procedência: Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.460)
Agravante:
Faig - Fundação de Aço Inox Ltda.
Agravado:
Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM EMPRESA
POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
-
Com o advento da Lei complementar n. 104/2001
(de
10-1),
espancou-se
a
controvérsia
acerca
da
possibilidade de suspensão de crédito tributário -em
qualquer ação- sem o depósito do valor pecuniário
integral correspondente.
-
Há “fumus boni iuris” e “periculum in mora” na
espécie. Porque o caso é de retrotração de efeitos de
uma inidoneidade de terceiro, e por mais se deva
conceder valor presuntivo às atuações administrativas e
também se alargue a eficácia dessas atuações no plano
subjetivo, não é possível, “maxime” em domínio sumário
é o próprio às medidas processuais de

suplantar a presunção de boa-fé que favorece à ora
agravante, exatamente enquanto ela argui a ilegitimidade
da extensão desses efeitos, pondo-lhe em ato um
detrimento patrimonial.
Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Faig - Fundação de Aço Inox Ltda. tirou agravo de
instrumento contra o r. decisum que, nos autos de ação

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -3
anulatória promovida contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, indeferiu a tutela de urgência cujo escopo era a
suspensão da exigibilidade de crédito fiscal discutido.
Noticia a recorrente a aquisição de mercadorias de
O2x Comercial Elétrica Importação e Exportação Ltda.,
empresa depois disso considerada inidônea pelo Fisco
paulista, com retroação de efeitos, imputando-se eles
também à demandante, adquirente. Argumenta provados a
efetividade da aquisição e o pagamento de seu preço,
bem como o predicado de sua boa-fé, de forma que
presentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada nos termos do inciso V do art. 151 do Código
tributário nacional.
2.
Concedeu-se o postulado efeito suspensivo para
suspender a exigibilidade do débito fiscal (e-págs. 20-1).
3.
A Fazenda paulista apresentou contraminuta (e-
págs. 27-50).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 8 de julho de 2020 (e-pág. 51).
VOTO:
4.
No estrito domínio da antecipação de tutela, não
há, com efeito, prova inequívoca da boa-fé da ora
agravante para nisso estadear a tutoria perseguida.
Sem embargo, não se trata aqui propriamente de
uma antecipação de tutela (embora a isso se refira a
autora), mas, isto sim, de medida cautelar.

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -4
E, já no plano da medida cautelar, não há exigir
prova inequívoca persuasória da verossimilhança da
alegação do favorecido, prova essa apenas reclamada
para a antecipação tutelar.
5.
Com o advento da Lei complementar n. 104/2001
(de
10-1),
espancou-se
a
controvérsia
acerca
da
possibilidade de suspensão de crédito tributário

qualquer
sem o depósito do valor pecuniário
integral correspondente.
Lê-se,
a
propósito,
em
exemplar
julgado
do
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir-se, por sua 2a
Turma, com o voto de relação do saudoso Ministro
Domingos FRANCIULLI NETTO:
“A Lei Complementar n. 104, de 10 de janeiro de
2001, ao alterar o inciso V do artigo 151 do Código
Tributário Nacional, passou a indicar como causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
a concessão de medida liminar em outras espécies
de ação judicial, afastando a tese restritiva,
segundo a qual somente a medida liminar em
mandado de segurança produziria tal efeito.
(...)
A teor do disposto no artigo 151, incisos VI e V, do
Código Tributário Nacional, independentemente do
depósito do crédito tributário, é cabível a concessão da liminar, se
presentes os seus
pressupostos, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.”
6.
Há, contudo, fumus boni iuris na espécie.
Porque o caso é de retrotração de efeitos de uma

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -5
inidoneidade de terceiro, e por mais se deva conceder
valor presuntivo às atuações administrativas
ainda que
se alargue a eficácia dessas atuações no plano
não é possível, maxime em domínio sumário
é o próprio às medidas processuais de

suplantar a presunção de boa-fé que favorece à ora
agravante, exatamente enquanto ela argui a ilegitimidade
da
extensão
subjetiva
desses
efeitos
diretamente
referíveis a terceiro (brevitatis causa, DROMI, Roberto.
Derecho administrativo. 12.ed. Buenos Aires -Madrid -
México: Ciudad Argentina : Hispania Libros, 2009, p.
366).
O tema não é o de uma simples neutralização de
duas presunções opostas entre si, o que talvez já
bastasse para admitir a medida de cautela.
Calha que a presunção de legitimidade do versado
ato da Administração fiscal que declarou a inidoneidade
de uma dada empresa não se estende ao campo da
suposição da má-fé de terceiro, porque isso importaria em
presumir na via administrativa contra a presunção legislativa da boa-fé. Ou seja, numa presunção
derrogadora de uma presunção geral e de caráter
normativo.
Outra coisa
é que se exija das partes
autoras de uma pretensão judicial a prova correspondente
aos fatos constitutivos a que vinculado o elemento
intencional da boa-fé (para o caso, aquisição real dos
bens, pagamento efetivo do preço, saída, transporte e
entrada das mercadorias etc.). Nesse quadro, a discussão
está posta sobre o ônus da prova de uma boa-fé

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -6
impugnada e com indícios opósitos aferentes de uma
atuação administrativa. Mas isso é matéria de instrução
e de mérito.
7.
No caso em tela, trouxe a recorrente documentos
que incidiam a negociação e o pagamento (e-págs. 61-2,
245, 249 e 254), havendo elementos suficientes para,
nesta fase processual, caracterizar a boa-fé.
8.
Riscos, ademais, que possa correr o erário não são
o quanto basta para menoscabar possíveis direitos
subjetivos dos particulares, mediando, como visto, uma
retrooperação de juízo fiscal.
Para o caso, é de admitir a medida de urgência, à
luz do que, em âmbito de apreciação sumária
é
próprio das tutelas
é possível aferir com a
atualização de um detrimento patrimonial da aqui recorrente.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, acolhe-se o recurso
interposto por Faig - Fundação de Aço Inox Ltda. para
suspender,
em
âmbito
incidental
do
processo
de
referência, a exigibilidade do débito objeto (autos de
origem n. 1017540-56.2020 da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos).

Ag 2149001-30.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.460 -7
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)